Tribunal: TJDFT
Processo: 0002347-90.2017.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Provas. Palavra da vítima. Substituição da pena.
1 – Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - Provado que o réu, padrasto da vítima, ofendeu a integridade física dessa ao pegá-la pelo pescoço com uma das mãos, deitando-a no chão e sufocando-a, sem, contudo, causar-lhe lesões corporais, é de se manter a condenação pela contravenção penal do art. 21 da LCP, c/c arts. 5o e 7o da L. 11.340/06.
3 - Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados por contravenções de vias de fato cometidas com violência ou grave ameaça no âmbito doméstico.
4 – Apelação não provida.